Tribunal: CARF
Processo: 10540.721327/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.721327/2012-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.520 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
MANOEL BOMFIM DE OLIVEIRA MICRO EMPRESA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela impugnante.
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Descabe falar em nulidade do lançamento que respeitou os requisitos legais
para sua constituição, e proporcionou amplo direito de defesa.
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
As alegações apresentadas na impugnação devem ser acompanhadas das
provas documentais correspondentes, sob risco de impedir sua apreciação pelo
julgador administrativo, em observância à legislação do processo
administrativo fiscal.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INEXISTÊNCIA.
É assente neste Conselho a inaplicabilidade da prescrição intercorrente a
processos administrativos fiscais, conforme teor da Súmula CARF no 11.
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
ENFRENTAMENTO
DE
ALEGAÇÕES. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
A autoridade julgadora não está obrigada a decidir de acordo com o pleiteado
pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento. Não se verifica nulidade
na decisão em que a autoridade administrativa julgou a questão demonstrando
as razões de sua convicção.
EQUIPARAÇÃO À PESSOA JURÍDICA. EXERCÍCIO HABITUAL E
PROFISSIONAL DE ATIVIDADE COMERCIAL, COM INTUITO DE
LUCRO. PROCEDÊNCIA
Comprovado nos autos que a pessoa física, em nome individual, explorava
habitual e profissionalmente atividade econômica de natureza comercial, com o
fim especulativo de lucro, correta sua equiparação, para fins tributários, à
pessoa jurídica.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.721327/2012-15
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.520 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10540.721327/2012-15

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 14-76.576, proferido pela
3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP), que
por unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação (fls. 447/472).
Versa o presente Processo Administrativo Fiscal (PAF) sobre impugnação à
exigência de crédito tributário no valor total de R$ 45.841,34 (fl. 02) – inclusos os consectários
legais (juros de mora calculados até “o último dia útil de 06/2012”; multa de ofício no percentual
de 75%), constituído por autos de infração (fls. 10-52) dos tributos abrangidos pelo Regime
Especial Unificado de Arrecadação instituído pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro
de 2006 (Simples Nacional), referentes aos fatos geradores compreendidos entre julho e
dezembro de 2007, ante a constatação fiscal de omissão de receitas.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal – TVF, a “presente ação fiscal
originou-se de uma ação anterior que fora aberta para averiguar possível omissão de rendimentos
da atividade rural do Sr. Manoel Bonfim de Oliveira (CPF: 083.344.555-34), proprietário da
empresa Manoel Bonfim de Oliveira - ME, atual sujeito passivo neste Auto”. Consoante narrado
no “HISTÓRICO DA AÇÃO FISCAL NA PESSOA FÍSICA”, foram identificados pagamentos
efetuados ao Sr. Manoel B. de Oliveira, no total de R$ 637.903,15 no ano de 2007, pela empresa
“BRESPEL Companhia Industrial Brasil Espanha (13.603.733/0001-62), cuja atividade principal
é curtimento e outras preparações de couro”. Inobstante, os “rendimentos em questão” não
constaram “da DIRPF 2008 entregue (...)”.
Desenvolvida a ação fiscal junto à citada pessoa física (Sr. Manoel B. de
Oliveira), inclusive com a realização de diligências, além de intimações ao fiscalizado para
esclarecimentos acerca das informações e documentos coligidos, a fiscalização concluiu que o
“rendimento recebido pelo Sr. Manoel Bonfim de Oliveira não se caracterizou como sendo da
atividade rural, e sim de intermediação de negócios”, cujos valores “deveriam ter sido declarados
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.520 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10540.721327/2012-15

como sendo de uma pessoa jurídica”, uma vez que “a prática habitual de atividade comercial, em
nome individual, mediante venda a terceiros de bens, constitui-se em uma das hipóteses de
equiparação da pessoa física em pessoa jurídica (RIR/1999, art. 150, §1o)”. Em decorrência,
encerrou a “ação fiscal sobre a Pessoa Física Manoel Bonfim de Oliveira”.
Em seguida, ainda no TFV, a fiscalização narrou a existência de uma “empresa
individual de sua propriedade”, optante pelo Simples Nacional desde 07/2007, junto a qual foi
iniciada a ação fiscal (que resultou no crédito tributário combatido), com intimação para
apresentação do Livro Caixa, do Livro Registro de Inventário e das Notas Fiscais de Saída.
Foi consignado que,
Após analisar os documentos e Livros apresentados, constatou-se que não havia
nenhum registro das operações com couro e peles de animais. Diante disso, foi lavrado
o termo de Constatação Fiscal n° 0001, onde se formalizava e requeria esclarecimentos
sobre as constatações: 1) que as operações realizadas entre a Pessoa Física, Manoel
Bonfim de Oliveira, e a BRESPEL Companhia Industrial Brasil Espanha ensejavam a
sua equiparação à Pessoa Jurídica; 2) que, devido ao Sr. Manoel Bonfim de Oliveira já
constar no CNPJ como responsável por uma empresa, no caso a empresa individual que
leva o seu próprio nome, em nome desta foi aberto o procedimento fiscal para constatar
se as operações com a BRESPEL nela foram registradas; 3) que após a análise dos
Livros e Notas Fiscais apresentadas ficou constatada a omissão das receitas decorrentes
das vendas de couro e peles de animais para a BRESPEL.
Na sequencia, constou a manifestação a respeito “pelo advogado procurador do
Sr. Manoel Bonfim de Oliveira”.
A fiscalização concluiu pela caracterização de omissão de receitas, como descrito
no referido TVF.
A autoridade autuante fez constar no TVF, também, que as omissões relativas ao
primeiro semestre do ano de 2007, por estarem sujeitas ao Simples Federal, foram objeto de
lançamento nos autos do processo 10540.720126/2012-92.
DA IMPUGNAÇÃO
Em sede de impugnação alegou, em resumo, entre os vários argumentos de fatos e
direitos, a ILEGITIMIDADE DO POLO PASSIVO e NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO,
trazendo seus fatos, fundamentos e abordagem da verdade material, com discursão do mérito,
pugnando, por fim, pela ocorrência do excesso de exação, diante da exigência de tributo e
contribuições que sabe ou deveria saber ser indevido, pois, a pretexto de exercer o seu poder de
polícia, o auditor (a) atuou ao arrepio da lei e do ordenamento jurídico, agindo com paixão e
protecionismo estatal para, extrapolando as disposições legais, impor sanções que se convertem
em abuso ae autoridade, haja vista que vários outros auditores não tiveram tal entendimento,
como se pode observar desde o inicio da mal formada investigação fiscal, pois não encontraram
fundamentos legais e plausíveis para tal lançamento.
A d. DRJ rejeitou as preliminares de decadência e nulidade e, no mérito manteve
as autuações :
Não procede a alegação. O primeiro fato gerador que diz respeito ao presente processo
refere-se ao mês de julho de 2007. No entanto, tratando-se do regime do Simples
Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.520 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10540.721327/2012-15

Nacional, considera-se ocorrido o fato gerador no último dia do período de apuração, no
caso, no dia 31 de julho de 2007. Assim, ainda que se considere o cômputo do prazo
decadencial nos termos do artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional (e não de
acordo com o artigo 173 do CTN, como fundamentado na impugnação - mediante o
qual o termo do prazo decadencial dar-se-ia em data posterior), não precluíra o direito
de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário quando da mencionada data de
ciência do lançamento de ofício.
Ante todos esses elementos, tomados conjuntamente, e o que mais se encontra incluso
nos autos, e foi descrito pela fiscalização (apenas parcialmente reproduzido
anteriormente, no Relatório), comungo de seu entendimento - ou seja, de que
caracterizadas operações de compra e venda, entre a empresa diligenciada (Brespel) e o
Sr. Manoel Bomfim de Oliveira, e presentes os demais aspectos, discriminados no
inciso II do §1o do art. 150 do RIR (habitualidade; exploração de atividade econômica;
em nome individual; com o objetivo de lucro; mediante a venda de bens etc.), que
ensejam (e determinam) a equiparação às pessoas jurídicas - para os efeitos de
tributação do imposto de renda e demais tributos pertinentes (às pessoas jurídicas).
Destarte, conclui-se pela caracterização de omissão de receitas constatada pela
fiscalização, e pela adequada apuração e constituição de ofício do crédito tributário
pertinente, inclusive no que diz respeito à sujeição passiva atribuída.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 2.5.2018 (cópia de Aviso de Recebimento - AR, de
fl. 478), postou seu recurso voluntário em 29.5.2018 (fls. 481/509).
DAS PRELIMINARES
Da Prescrição Intercorrente
Alegou a Recorrente a inobservância do que prescreve os art. 5o , inciso LXXVIII
que garante a todos a duração razoável do processo. Junta entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais como base de sua tese.
Sustentou que no caso concreto, pelo fato do suposto fato gerador ter ocorrido no
primeiro semestre de 2007 e que não se encerrou em prazo razoável aplicar-se-ia a prescrição
intercorrente.
Da Ilegitimidade do Polo Passivo
Argui a Recorrente que a equiparação da pessoa física à pessoa jurídica não seria
aplicável no presente caso, pois o contribuinte pessoa física utilizava capital alheio para o
pagamento dos produtos descritos na Constatação Fiscal, de modo que, segundo a Recorrente,
não haveria nem especulação e nem venda.
Aduz que o contribuinte pessoa física exerceu a atividade com capital de terceiros
sem correr risco de resultados incertos e arriscados, sem convencionar qualquer preço àquela
empresa, de modo que não haveria incidência do inciso II do §1o do art. 150 do RIR/99.
Insiste na preliminar de ilegitimidade do polo passivo , pois observa que a
Recorrente não poderia emitir as notas fiscais de saída como venda de couros e peles, posto não
constar tal atividade como principal ou acessória no seu CNPJ.
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.520 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10540.721327/2012-15

Ainda, que a Recorrente não poderia emitir notas fiscais de couro, uma porque
não foi dada entrada desses produtos, uma vez que não era seu, e segundo porque a sua atividade
como consta no CNPJ era outro, qual sejam Comércio de Produtos Alimentícios em Geral e
Comércio Especializado em Outros Produtos Alimentícios não Especificados Anteriormente.
Concluiu portanto que a receita bruta informada no auto de infração não poderia
ser acrescida às atividades da Recorrente, por inaplicabilidade do inciso II do §1o do art. 150 do
RIR/99.
Da Nulidade da decisão – Falta de motivação e fundamentação
Alega a Recorrente que a decisão se apresenta eivada de vícios por falta de
apreciação dos argumentos trazidos pela Recorrente em sua peça de impugnação.
Aduz que não pode a autoridade julgadora valer-se do disposto no art. 50, §1o da
Lei 9.784/99 a despeito de concordância com fundamentos anteriormente prolatados, devendo
ser explícita, clara e congruente, com a “necessária fundamentação e discussão dos fatos e
valoração dos direitos, não sendo suficientes simples exposição, face à complexidade que
envolve o processo”.
Argui que faltou fundamentação legal para a decisão de equiparar a pessoa física à
pessoa jurídica nos termos do que dispõe o inciso II do §1o do art. 150 do RIR/99, pois não foi
caracterizada nas negociações que levaram àquela conclusão a característica de especulação e
venda, requisitos indispensáveis, segundo a Recorrente, para o enquadramento àquele dispositivo
legal.
Ainda, que não foram levados em consideração as declarações dos açougueiros
Nildo Silva Prates e Adailton Rodrigues da Silva que beneficiam a Recorrente quando afirmaram
que “ o sr. Manoel Bomfim de Oliveira (Pessoa Física) comprava couros para uma empresa de
fora, que acha ser uma empresa grande, pois às vezes precisa de dinheiro adiantado e consegue
pra gente (Nildo)”, e ainda a seguinte afirmação de ouro declarante: “o sr; Manoel Bomfim de
Oliveira a alguns anos compra couros e peles para uma empresa de fora, que ele é um
intermediador entre nós açougueiros e as empresas, pois a gente vende um, dois, três peças por
matança, todos açougueiros fazendo assim, junta na salgadeira e a empresa vem pegar com o
caminhão”.
Insiste a Recorrente que as declarações descaracterizam a incidência de compra e
venda, e sim uma intermediação.
Noutro giro, argumenta a Recorrente, que ainda que vencido o argumento acima
apresentado, faltou fundamento jurídico para permitir que uma empresa dê saída de produtos que
não entraram no estabelecimento, que também não são do seu ramo de atividade.
Acrescenta a inexistência de justa causa para a lavratura do auto de infração, por
manifesta impropriedade, pois segundo a Recorrente, não poderia emitir nota fiscal de saída de
produtos diversos das atividades exercidas pela empresa, Como isso seria proibido pela própria
Receita Federal, entende não haver justificativa para o procedimento.
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.520 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10540.721327/2012-15

Requer portanto que o processo retorne a Turma julgadora a quo para análise de
todos os fatos alegados desde o início da autuação da pessoa física, com a análise de todos os
termos de intimações ficais, declarações dos açougueiros, descaracterização da equiparação de
pessoas física para jurídica, atividade principal e secundária, falta de justa causa para a lavratura
do lançamento até o final da argumentação e contestação, procedendo após análise de todos os
fatos e provas, e proferir nova decisão.
E caso não seja acatada o requerimento acima, que sejam a análise dos
fundamentos do recurso.
DOS FUNDAMENTOS DO RECURSO
Insiste a Recorrente que sob pena de ferir os princípios ao contraditório e à ampla
defesa que o julgamento deve esgotar todas as investigações acerca das provas juntadas, e dessa
forma entende que o processo deve retornar à Delegacia da Receita Federal de Vitória da
Conquista afim de que sejam reanalisados todos os fatos e provas apresentados.
Da inexistência de Compra e Venda
Insiste a Recorrente que apesar de ter relações com a empresa BRESPEL,
captando produtos decorrentes da matança de bovinos e assemelhados, não existia a compra e
venda, haja visto que tais couros não lhes pertenciam e muito menos os valores financeiros
decorrentes de tais atividades, figurando o Recorrente como “intermediador entre a indústria e o
produtor”, sendo que os valores que lhe foram repassados pertenciam à indústria, que
posteriormente eram repassados fracionariamente ao produtor.
Afirma que não “fez óbice” quanto aos documentos comprobatórios de depósitos
e transferências efetuados pela BRESPEL.
Descreve como se davam a comercialização dos produtos dos açougueiros nas
feiras livres, a juntada dos couros desses animais até se formar um montante de couros para
formação de carga do caminhão e posterior encaminhamento à indústria. Alega que fazia o
trabalho de juntar as peças de couro, repassava os valores a cada açougueiro e emitia as notas
fiscais em nome de sua pessoa física.
Afirma que gostaria que o Fisco certificasse com todos os açougueiros que
indicou a veracidade das suas afirmações, embora tenham sido diligenciados apenas dois
daqueles indiciados. Assim pede que se leve em consideração o depoimento dos dois
açougueiros que responderam à diligência, e lhes dê crédito às suas afirmações.
Considera a Recorrente que a simples constatação de notas fiscais e depósitos em
nome da pessoa física são insuficientes para caracterizar a existência de créditos tributário, pois
segundo a mesma, o Fisco não dispõe de outras provas para contrariar a verdade material dos
fatos, que meros valores de notas fiscais não são documentos suficientes para comprovar e
fundamentar omissão de receita. Apresenta entendimentos doutrinários e jurisprudenciais como
embasamento para sua tese.
Da incidência de multa e juros
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.520 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10540.721327/2012-15

Alega a Recorrente que inobstante haver previsão legal, a incidência de tais
consectários legais é por demais penosa para ela.
Aduz que sempre manteve sua vida coerente com os preceitos e regras das
obrigações com o Fisco, nunca se eximindo de declarar suas rendas ao Tesouro.
Reafirma que os valores financeiros decorrentes de sua atividade não pertenciam
ao Recorrente, sendo este apenas intermediador entre a indústria e o produtor, e que tais valores
não compunham as receitas da empresa e tampouco da pessoa física.
Insiste que a pessoa física exercia a atividade de mediação de negócios mercantis,
nos termos do art. 1o da lei 4.886/65 para justificar que os valores não lhe pertenciam.
Afirma que o Recorrente não exercia atividade benevolente, recebia sim uma
espécie de comissão por cada peça intermediada.
Requer que não sejam considerados todos os valores depositados em sua conta
bancária como receita, mas apenas o valor da comissão por cada peça comercializada.
Ao final requereu o seguinte:
(i)
o reconhecimento da prescrição intercorrente, por segundo a Recorrente, a
duração do processo ter ultrapassado o prazo de cinco anos;
(ii)
o acatamento da preliminar de ilegitimidade da pessoa jurídica;
(iii)
a nulidade da decisão da 1a instância de julgamento, a fim de que sejam
novamente julgado o processo na instância a quo para análise de todos os
fatos alegados pela peticionante;
(iv)
caso não se entenda que o autos devam retornar à instância a quo, que seja
declarada nula a decisão proferida pelos motivos com os quais
fundamentou o seu pedido de retorno do processo, qual seja, pela falta de
análise dos fatos apresentados pela defesa;
(v)
que sejam “valorados” as respostas das declarações aos Termos de
Intimações Fiscais datados de 16/08/2010 , bem como de todas provas
acostadas ao processo;
(vi)
em caso de manutenção da autuação e desconsiderados os argumentos
anteriores, e que o Fisco entenda que ocorreu omissão de receita, que
sejam considerados como comissão de intermediação, apurando o tributo
de acordo com os valores de comissão por peça intermediada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.520 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10540.721327/2012-15

Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte MANOEL BOMFIM DE OLIVEIRA MICRO EMPRESA.
Os recursos voluntários apresentados pela Recorrente atendem aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, deles toma-se conhecimento.
Alega a Recorrente em preliminares a ocorrência de prescrição intercorrente do
processo e nulidade da decisão de 1a instância por falta de apreciação dos argumentos trazidos
pela Recorrente em sua peça de impugnação e pela falta de motivação e fundamentação.
Em relação a arguição de ocorrência de prescrição intercorrente, é assente neste
Conselho a inaplicabilidade da prescrição intercorrente a processos administrativos fiscais,
conforme teor da Súmula CARF no 11, cujo efeito vinculante foi atribuído pela Portaria MF no
277, de 07 de junho de 2018:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Com relação a arguição de que a decisão recorrida deveria ser anulada por não ter
sido motivada adequadamente e tampouco enfrentado os argumentos apresentados em defesa,
limitando-se a corroborar o que foi apresentado pela fiscalização, pela análise dos elementos que
compõem os autos pode-se concluir que não assiste razão à Recorrente.
Ao contrário do alegado, o lançamento assentou-se em fartas e robustas provas
juntadas pela fiscalização que corroboram a motivação do auto de infração.
A turma julgadora a quo, com base nas informações contidas no processo e razões
de defesa apresentadas pela Recorrente decidiu pela procedência do auto de infração.
Cumpre ressaltar que o órgão julgador não se obriga a apreciar toda e qualquer
alegação apresentada pela Recorrente, mas tão somente aquelas que possuem o condão de formar
ou alterar sua convicção. Tal entendimento encontra respaldo em jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça aplicada subsidiariamente conforme se depreende do Recurso Especial, cuja
ementa transcrevo abaixo:
RESP 208302/CE ; RECURSO ESPECIAL 1999/0023596-7 – Relator: Ministro
Edson Vidigal – Quinta Turma – Julgamento em 01/06/1999 – Publicação em 28/06/1999 – DJ
pág 150
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE
PREQUESTIONAMENTO.
ADMISSIBILIDADE.
REFERÊNCIA
A
CADA
DISPOSITIVO LEGAL INVOCADO. DESNECESSIDADE.
1. Legal a oposição de Embargos Declaratórios para pré questionar matéria em relação a
qual o Acórdão embargado omitiu-se, embora sobre ela devesse se pronunciar; o juiz
não está obrigado, entretanto, a responder todas as alegações das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão.
Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.520 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10540.721327/2012-15

2. Recurso não conhecido.
“REsp 767021/RJ; RECURSO ESPECIAL 2005/0117118-7 -Relator: Ministro JOSÉ
DELGADO PRIMEIRA TURMA – Julgamento em 16/08/2005 DJ 12.09.2005 p. 258
PROCESSUAL
CIVIL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU FALTA DE MOTIVAÇÃO NO ACÓRDÃO A QUO.
EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. DESCONSIDERAÇÃO DA
PESSOA
JURÍDICA.
GRUPO
DE
SOCIEDADES
COM
ESTRUTURA
MERAMENTE FORMAL. PRECEDENTE.
1. Recurso especial contra acórdão que manteve decisão que, desconsiderando a
personalidade jurídica da recorrente, deferiu o aresto do valor obtido com a alienação de
imóvel.
2. Argumentos da decisão a quo que são claros e nítidos, sem haver omissões,
obscuridades, contradições ou ausência de fundamentação. O não acatamento das teses
contidas no recurso não implica cerceamento de defesa. Ao julgador cabe apreciar a
questão de acordo com o que entender atinente à lide. Não está obrigado a julgar a
questão conforme o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art.
131 do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao
tema e da legislação que entender aplicável ao caso. Não obstante a oposição de
embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na
instância especial, se não há omissão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art. 535 do Lei no
13.105, de 16 de março de 2015, denominada Código de Processo Civil – CPC quando
a matéria enfocada é devidamente abordada no aresto a quo. (g.n.)
Observo outrossim que os julgadores de 1a instância analisaram a questão da
equiparação de pessoas física para jurídica, como pode ser constatado nos excertos do voto
condutor do acórdão.
E por derradeiro, concluíram os julgadores da 3a Turma da DRL/RPO a
fundamentação e a base legal para a equiparação da pessoa física do sr. Manoel Bonfim de
Oliveira à pessoa jurídica. Confira-se:
Ante todos esses elementos, tomados conjuntamente, e o que mais se encontra incluso
nos autos, e foi descrito pela fiscalização (apenas parcialmente reproduzido
anteriormente, no Relatório), comungo de seu entendimento - ou seja, de que
caracterizadas operações de compra e venda, entre a empresa diligenciada (Brespel) e o
Sr. Manoel Bomfim de Oliveira, e presentes os demais aspectos, discriminados no
inciso II do §1o do art. 150 do RIR (habitualidade; exploração de atividade econômica;
em nome individual; com o objetivo de lucro; mediante a venda de bens etc.), que
ensejam (e determinam) a equiparação às pessoas jurídicas - para os efeitos de
tributação do imposto de renda e demais tributos pertinentes (às pessoas jurídicas).
Dessa forma rejeitam-se as preliminares suscitadas.
Quanto ao mérito, a questão central a ser decidida é se o sr. Manoel Bonfim de
Oliveira atuava por conta própria ou em nome de terceiros.
Na primeira hipótese, sua atividade seria de comerciante, com a assunção do risco
do negócio, a equiparação a pessoa jurídica e a autuação estaria, a princípio, correta. Essa foi a
conclusão a que chegou a Fiscalização, confirmado pelo julgamento em primeira instância.
No segundo caso, o sr. Manoel Bonfim de Oliveira seria mero intermediário,
descabendo equiparação a pessoa jurídica e, por consequência, a autuação não seria da forma
Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.520 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10540.721327/2012-15

como levada a efeito, mas sim na pessoa física. A defesa da Recorrente argumenta neste sentido
desde a impugnação do lançamento.
A descrição dos fatos, no auto de infração (fl. 15-25), contém o relato dos
procedimentos adotados pela fiscalização, no sentido de identificar a real natureza das atividades
econômicas desenvolvidas pelo Sr. Manoel Bonfim de Oliveira. Colaciono abaixo os fatos
narrados pela Fiscalização que considero relevantes para deslinde da controvérsia:
Após prorrogação do prazo inicial, solicitada e concedida em 05/04/2010, para o dia
23/04/2010., o sr. Manoel Bonfim de Oliveira, apresentou na ARF-Bom Jesus da Lapa,
resposta assinada pelo próprio, onde afirmava que “quando da elaboração da Declaração
do Imposto de Renda foram declarados todos os documentos em poder do declarante e
que a mesma não consta Receitas e Despesas da Atividade Rural. Sendo assim, não
temos notas fiscais de Receitas e Despesas para apresentar, pois esta atividade não foi
exercida neste período, e que também não adquiri bens com recitas provenientes desta
atividade onde a variação patrimonial foi de R$ 13.000,00 compatível com a fonte de
renda declarada”. Também solicitava que, “caso haja notas rurais que não forma do
conhecimento do declarante, que as mesmas sejam apresentada para o pronto
atendimento das obrigações”.
Relata a Fiscalização que antes do envio de intimação ao sr. Manoel Bonfim de
Oliveira, diligenciou a empresa BRESPEL sobre compras de insumo, pagamento e descrição das
mercadorias adquiridas do fornecedor sr. Manoel Bonfim de Oliveira.
A resposta da empresa BRESPEL foi a seguinte:
“1 – as notas fiscais “foram por nós emitidas na ocasião do ingresso das mercadorias no
nosso estabelecimento industrial em razão de tratar-se de fornecimento de pessoa
física”;
2- “os materiais adquiridos nas citadas notas fiscais são couros bovinos salgados e peles
de carneiro e cabras salgadas, utilizadas como matéria prima no nosso processo de
produção de couros destinados, entre outras, às industrias de vestuário, calçados e
forros”.
De posse da documentação recebida da BRESPEL concluiu a Fiscalização a
existência de 48 notas fiscais de entrada emitidas no ano-calendário de 2007 pela BRESPEL em
nome do sr. Manoel Bonfim de Oliveira que apontavam a atividade do mesmo na
comercialização de couros de boi e peles de carneiros e cabras. Observou a Fiscalização que o sr.
Manoel Bonfim de Oliveira negou o exercício de qualquer atividade rural, bem como ter
afirmado não ter conhecimento de tais documentos, pois afirmou ter declarado na DIRPF todos
os documentos que possuía.
Questionado pela Fiscalização para esclarecer sobre o recebimento de R$
637.903,15 em sua conta bancária decorrente da venda de couro e peles salgados para a empresa
BRESPEL, o sr. Manoel Bonfim de Oliveira por meio de seu advogado respondeu que as
mercadorias vendidas à BRESPEL não eram originárias de suas propriedades rurais, mas do
papel de intermediador , “no sentido de captar produtos decorrentes da matança de bovinos e
assemelhados nessa cidade de Riacho de Santana/BA”. Afirmou ainda que os valores que
transitaram pela conta bancária do sr. Manoel Bonfim de Oliveira, não lhe pertenciam, mas à
indústria, pois repassava fracionariamente ao produtor.
Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.520 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10540.721327/2012-15

Em resposta a questionamento da Fiscalização apara a comprovação da alegada
atividade de intermediação, o sr. Manoel Bonfim de Oliveira respondeu que “impossível será a
apresentação e qualquer documento que comprove as operações entre o açougueiro e a empresa,
visto que esta não conhece nenhum desses carniceiros. O contribuinte verdadeiramente conhece
a todos, pois residem nesta mesma comuna”. O contrato de intermediação “foi amarrado
verbalmente de modo que a confiabilidade, abraçada pela boa fé entre as partes, sempre
prevalecem sobre qualquer exigência de maior formalidade”. Afirmou que recebia um valor de
R$ 3,00 por couro de boi e R$ 1,00 pelas peles de cabras e carneiros.
Afirma a Fiscalização que diante da falta de documentos para comprovar a
alegada intermediação, intimou a Recorrente a apresentar o nome dos produtores dos couros de
boi e das peles de cabras e carneiros, resultando na apresentação do nome de 10 pessoas físicas,
dos quais 2 foram diligenciados (Adailton Rodrigues da Silva, CPF 370.283.759-00) e Nildo
Silva Prates (CPF 548.818.545-34).
O Sr. Adailton fez os seguintes esclarecimentos por escrito em resposta aos
questionamentos da Fiscalização:
1)Conheço o Senhor Manoel Bonfim de Oliveira a vários anos, inclusive vendo couros
ao mesmo a muitos e muitos anos, que com certeza vendi couros pra ele no ano de
2007;
2)Por ser açougueiro sei que os couros e/ou peles são peças retiradas dos animais
abatidos na redondeza, sendo vendidos, ainda, frescos, que não recorda os preços
praticados na época, uma vez que já se passou muitos anos, bem como é um produto
que sofre consideráveis alterações de preço. Que esses couros são vendidos,
normalmente, nos finais de semana, pois a feira local ocorre aos sábados, que o Sr.
Manoel paga os couros na feira livre todos os sábados após o meio-dia, que o
pagamento é feito em dinheiro;
3)Em relação a Empresa Brespel não conheço, entretanto, sei que o Sr. Manoel Bomfim
de Oliveira a alguns anos compra couro e/ou peles para uma Empresa de fora, que o
pessoal comenta que é uma Empresa que tem filial na Espanha;
4)O Sr. Manoel Bomfim de Oliveira nunca foi e nem é produtor de couros e/ou peles,
sempre os couros foram e são comprados dos diversos açougueiros desta cidade e da
região, que compra os produtos para outras empresas de fora, que ele é um
intermediador entre nós açougueiros e as empresas, pois a gente vende o couro de um,
dois, ou três peças por cada matança, todos os açougueiros faz assim, aí ele junta na
salgadeira e a empresa vem pegar com um caminhão;
5)Que não tem documentos para provar que vende couros ao Sr. Manoel Bomfim de
Oliveira, porque isso não é necessário, uma vez que já trabalha com ele a muitos anos, e
como a gente mora em um interior pequeno, muitas coisa funciona na base da
confiança. Não há necessidade, pois na quinta-feira e sexta-feira depois que matamos o
animal, a gente passa e joga o couro e/ou pele na C-10 que fica parada perto da casa ou
perto do mercado, quando for no sábado ela vai e faz o pagamento.
Por sua vez, a resposta do sr. Nildo foi a seguinte:
1)Sempre vendeu couros para o sr. Manoel Bomfim de Oliveira, que no período do ano
de 2007 vendeu couros para o Sr. Manoel, e, ainda, vende até os dias atuais;
2)Que mata gado nos finais de semana, que do gado tira o couro ou pele, e, para não
jogar for ao mesmo é vendido fresco, sem salgar, logo depois que é retirado do animal.
Fl. 522
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.520 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10540.721327/2012-15

Não lembra mais o preço, pois já tem 03 anos. Que os pagamentos são feitos em
dinheiro aos sábados na feira livre de nossa cidade, ou seja, nas barracas do mercado
municipal;
3)Pelo que a agente já ouviu dizer, sabe que o Sr. Manoel compra couros para uma
Empresa de fora, de outra cidade, mas não conheço a Empresa, mas acho que é uma
firma grande, pois às vezes a gente precisa de um dinheiro adiantado e ele consegue pra
gente;
4)Conheço o Sr. Manoel Bomfim de Oliveira a dezenas de anos e nunca ouvi dizer que
ele fosse produtor de couro ou de pele, desde muitos e muitos anos conheço ele
comprando couros dos açougueiros da região para essas empresas de fora.
5)Nós moramos em uma cidade pequena e todo mundo conhece todo mundo, vendo
couro para o Sr. Manoel a mais de 10 anos e nunca precisamos fazer qualquer
documento, pios a gente confia nele e ele confia na gente. Nos finais de semana a gente
joga o couro em cima do carro e no sábado ele paga a gente na feira, portanto é
impossível apresentar qualquer documento.
Em diligência junto á empresa BRESPEL, a empresa prestou os seguinte
esclarecimentos, acompanhados de alguns documetos:
Relação das notas fiscais de aquisição de mercadorias através fornecedor MANOEL
BOMFIM DE OLIVEIRA, CPF – 083.344.555-34 no valor total de R$ 637.903,15 com
as datas das baixas no nosso sistema (cópias das notas fiscais já enviadas através
correspondências de 05/04 e 22/04).
Relação e comprovantes de pagamentos das citadas notas fiscais efetuados através de
TED e depósitos bancários, respectivamente, dos bancos Itaú e Boston para a conta
corrente n° 4164-5, agência 1123-1 no banco do Brasil em nome de MANOEL
BOMFIM DE OLIVEIRA, no total de R$ 643.509,84.
A diferença entre os valores citados nos itens 1 e 2 (637.903,15 – 643.509,85) fr
5;606,70 refere-se ao pagamento em 2007 das notas fiscais números 52161 e 52620
emitidas no ano de 2006 não constante no presente processo.
Observamos, assim, que todos os pagamentos das aquisições do ano de 2007 foram
efetuados através créditos em conta corrente 4164-5., agência 1123-1 do banco do
Brasil, cujo titular é MANOEL BOMFIM DE OLIVEIRA, nas datas constantes na
relação e comprovantes bancários.
Esclarecemos que, com os fornecedores de couros e peles, efetuamos o pagamento
antecipado de parte da compra, razão pela qual estão relacionados diversos pagamentos
para uma mesma nota fiscal.
Relativo as informações adicionais, os contatos para aquisição de couros e peles do
fornecedor MANOEL BOMFIM DE OLIVEIRA no período de jan a dez/2007 eram
verbais, por cada operação, não existindo nenhum compromisso de compra e venda
firmado através de contrato. Os registros de entradas das mercadorias no nosso
estabelecimento foram efetuados através de emissão de notas fiscais de entradas
conforme regulamento do ICMS ́-BA. O citado fornecedor é intermediário e adquire as
mercadorias de terceiros.
As mercadorias adquiridas eram retiradas, através transporte próprio do comprador, na
localidade de Riacho de Santana – BA.
Por fim a Recorrente alega que a intermediação por ele realizada funcionava como
uma Representação Comercial, porém para compra e não para venda dos produtos, de acordo
Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.520 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10540.721327/2012-15

com o art. 1o da Lei 4.886/65. Contudo, pelo art. 2o daquela lei, para o exercício da representação
comercial autônoma é obrigatório o registro nos Conselhos Regionais criados pelo art. 6o da lei.
Compulsando os autos, s.m.j, não consta que o Recorrente tenha juntado o registro de
representante comercial autônomo nos autos.
A descrição acima das respostas dos diligenciados às intimações da Fiscalização,
permitem firmar a convicção acerca de sua atuação em nome próprio. Os motivos são os
seguintes;
1)Os dois fornecedores (Adailton Rodrigues da Silva e Nildo Silva Prates)
confirmaram que forneciam regularmente couro de bois e peles salgados para o sr. MANOEL
BOMFIM DE OLIVEIRA);
2)Afirmam que o sr. MANOEL BOMFIM DE OLIVEIRA era intermediário e
comprava os produtos para a empresa BRESTEL, como afirma o próprio interessado;
3) Contudo o sr. Manoel não apresenta nenhum documento comprobatório que
agia por conta e ordem da BRESTEL. Aliás a empresa cita o sr. Manoel como FORNECEDOR e
que o mesmo adquire mercadorias de terceiros;
4) Pelo que se pode deduzir dos autos é que mesmo que fosse considerado caso de
intermediação de negócios como pessoa física, isso apenas hipoteticamente, o sr. Manoel deixou
de reconhecer referidos rendimentos na sua Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física do
ano-calendário de 2007, o que contraria sua resposta inicial de que “foram declarados todos os
documentos em poder do declarante e que a mesma não consta Receitas e Despesas da Atividade
Rural”;
5) O sr. Manoel, quando afirmou que os recursos que transitaram pela sua conta
bancária pertenciam à BRESPEL, sendo ele mero intermediário entre a empresa e os
fornecedores das matérias primas. Intimado a comprovar, mediante documentação hábil e idônea
o repasse dos recursos aos fornecedores, o sr. Manoel respondeu ser impossível comprovação
por qualquer documento, sendo a comprovação as declarações firmadas pelos fornecedores já
juntados ao processo.
Ora, o sr. Manoel teve depositados em sua conta-corrente R$ 637.903,15
decorrente de fornecimento de matéria prima para a empresa BRESTEL no ano-calendário de
2007. Não é razoável que diante dessa quantia não tinha um controle mínimo que seja para
identificar quais seriam os destinatários do recurso, caso fosse realmente verdade que o negócio
fluía do modo por ele alegado.
6)Por fim, a alegada atividade de representante comercial autônomo do sr. Manoel
Bomfim de Oliveira não foi comprovada, eis que não foi juntado aos autos o registro no
respectivo Conselho Regional, conforme exigido por lei para o exercício da atividade.
O que parece ter ocorrido, pela descrição dos fatos, é que o sr. Manoel Bomfim de
Oliveira adquiria os couros e peles dos fornecedores da matéria prima, a eles efetuando os
pagamentos respectivos, juntava a matéria prima num determinado local, processava-os os
revendia à empresa BRESTEL, conforme atestam as notas fiscais e os valores depositados em
sua conta-corrente pessoal.
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.520 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10540.721327/2012-15

Destarte, resta claro que a Recorrente, tanto para a fiscalização, quanto em sede de
impugnação e agora em sede recursal, não se desincumbiu de comprovar suas alegações - em
especial no que diz respeito à condição de mero intermediador (do Sr. Manoel) cujos
rendimentos teriam se limitado ao recebimento (também incomprovado) de apenas “comissão”
por peça (intermediada; R$ 3,00, pelos couros de boi etc.) - em posição diametralmente oposta à
empresa diligenciada (Brespel) e ao arrepio de todos os elementos de prova coligidos e
convergentes - no sentido da óbvia operação de venda (habitual etc.) pela citada pessoa física.
Portanto a situação analisada se subsume ao que prescreve o art. 150 do RIR/99
(cuja matriz legal é o art. 41, §1o, alínea b da Lei no 4.506, de 1964), segundo o qual as pessoas
físicas que, “em nome individual, explorem, habitual e profissionalmente, qualquer atividade
econômica de natureza civil ou comercial, com o fim especulativo de lucro, mediante venda a
terceiros de bens ou serviços” são consideradas empresas individuais e, para efeitos do imposto
de renda, são equiparadas às pessoas jurídicas.
Dessa forma, o Sr. Manoel Bomfim de Oliveira, ao realizar as operações referidas
no ano-calendário de 2007, como comprovadas nos autos, tornou-se, para fins do imposto de
renda, equiparado a pessoa jurídica, de modo que a tributação das referidas receitas não poderia
ocorrer diretamente na sua pessoa física, mas sim em pessoa jurídica por equiparação.
Na verdade, por força do art. 10 da Instrução Normativa SRF no 568, de 08 de
setembro 2005 e da Instrução Normativa SRF no 748 (que a revogou), o contribuinte estava
obrigado a promover a sua inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ):
Art. 10. As entidades domiciliadas no Brasil, inclusive as pessoas jurídicas por
equiparação, estão obrigadas a inscreverem no CNPJ, antes de iniciarem suas
atividades, todos os seus estabelecimentos localizados no Brasil ou no exterior.
Como a Fiscalização constatou que o sr. Manoel Bomfim de Oliveira já era titular
de uma empresa perante o CNPJ (MANOEL BOMFIM DE OLIVEIRA MICRO EMPRESA,
CNPJ 13.214.010/0001-71), deveria ser considerado naquela pessoa jurídica as receitas nas
atividades por ele desenvolvidas na comercialização do couro e das peles, correto pois o
lançamento realizado em nome dessa pessoa jurídica preexistente.
O que ocorreu no caso foi, tão apenas, a tributação, por imposição legal, dos
resultados auferidos pela pessoa física, na atividade empresária, com base nas regras aplicáveis
às pessoas jurídicas, aproveitando-se para tanto da empresa individual já inscrita perante o CNPJ.
Nada há a que se reparar em tal conduta.
No mesmo sentido, decidiu a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da Primeira
Sessão de Julgamento no acórdão 1302.002.700, de 09 de abril de 2018, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE SIMPLES
Ano-calendário: 2006
PESSOA FÍSICA. ATIVIDADE EMPRESÁRIA. OMISSÃO DE RECEITAS.
PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO. EMPRESÁRIO. CNPJ. INSCRIÇÃO PRÉ-
EXISTENTE. TRIBUTAÇÃO.
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.520 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10540.721327/2012-15

Constatada a omissão de receitas de atividade que sujeite a pessoa física a equiparação a
pessoa jurídica, deve o valor apurado ser tributado em inscrição pré-existente do
empresário perante o CNPJ, mesmo que relativa a outra atividade, em virtude da
universalidade de direitos e obrigações que constitui o patrimônio da pessoa física e do
empresário individual.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
CONFISCO.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI.
IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA SUMULADA NO CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais
Assim não há óbice para o lançamento do crédito tributário em nome da pessoa
jurídica pré-existente, mesmo que a atividade não conste no cadastro do CNPJ, eis que se trata de
tributação, por imposição legal, dos resultados auferidos pela pessoa física na atividade
empresária, com base em regras aplicáveis às pessoas jurídicas.
DOS JUROS E MULTA
Quanto a irresignação da Recorrente contra a multa de ofício e da incidência dos
juros moratórios também não merecem guarida.
A cobrança da multa moratória, de caráter irrelevável, é de natureza objetiva, isto
é, não sendo recolhido no vencimento, incidirá multa, independente da intenção do agente.
Conforme prevê a legislação de regência, não recolhendo na época própria, o contribuinte tem
que arcar com o ônus de seu inadimplemento. Se não houvesse tal exigência haveria violação ao
principio da isonomia, pois o contribuinte que não recolhera no prazo fixado teria tratamento
similar àquele que cumprira em dia com suas obrigações fiscais.
Neste sentido, o legislador, no exercício de seu poder político, entendeu razoável
a gradação da multa moratória como forma de coibir a utilização indevida dos prazos processuais
no âmbito do procedimento administrativo fiscal, razão pela qual a utilização dos percentuais
legalmente determinados, são perfeitamente aceitáveis, sendo certo que estes indicadores foram
aplicados na presente notificação, observando a legislação vigente.
No caso em tela, a constituição do crédito tributário ocorre mediante lançamento
de ofício formalizado em auto de infração, e, nesta hipótese, a penalidade aplicável é aquela
fixada pelo do art. 44, inciso I da Lei no. 9.430, de 1996, verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.520 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10540.721327/2012-15

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
No caso, a aplicação da Taxa Selic está prevista no art. 61, §3o da Lei no 9.430/96
encontrando-se pacificada no âmbito deste e. CARF com a edição da Súmula no 04 do CARF:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Portanto, legítima a aplicação das taxas ora atacadas, e sendo o Auditor Fiscal da
Receita Federal agente da Administração Pública e subordinado a seus princípios básicos,
notadamente o princípio da legalidade, não poderia se escusar de aplicar o que está disposto na
própria Lei, restando prejudicadas suas alegações.
Assim, resta demonstrado o cabimento da constituição do crédito tributário via
auto de infração, com a respectiva multa de ofício de 75%, haja vista a falta de
recolhimento/confissão de tributo devido.
Por fim, como ficou destacado em linha pretéritas, não restou comprovada a
qualidade de intermediador do Recorrente estando, assim, corretas as bases de cálculo levantadas
pela Autoridade Fiscal.
Ante todo o exposto, conhece-se do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares arguidas e no mérito negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 527
DF CARF MF
Original